Tribunal: TJSP
Processo: 1032750-14.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Dano Moral à coletividade – Estacionamento indevido de veículo em vaga destinada a idosos – Inocorrência de dano moral à coletividade – Ausência de comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico coletivo– Jurisprudência pacifica deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido."